Tribunal: STF
Processo: RE 964755
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o tribunal estadual. Interposição de recurso extraordinário. Petição subscrita pro procurador jurídico. Ilegitimidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.